Tribunal: TJES
Processo: 5013942-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DOIS RECURSOS –
VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
QUANTO ÀS QUESTÕES TRAZIDAS PELA EXEQUENTE/AGRAVADA
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO DA CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EXECUTADO/AGRAVANTE
–
PRETENSÃO EXECUTIVA INTEIRAMENTE PRESCRITA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO/AGRAVANTE –
RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE/AGRAVADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO/AGRAVANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Infere-se do provimento jurisdicional ora combatido que o objeto do aclaratório manejado pela exequente/agravada foi devidamente analisado pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele por ela defendido não torna a decisão omissa. Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

2.
Lado outro, quanto aos embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, penso ser o caso de acolhida das teses suscitadas, exceto quanto à causa suspensiva do prazo prescricional, já que tal matéria também versa exclusivamente sobre o mérito da decisão. Com efeito, tendo como termo inicial para contagem do prazo prescricional o dia 30/06/2017, por certo que em 30/06/2022 operou-se a prescrição executiva com relação ao Estado do Espírito Santo. E, estando integralmente prescrita a pretensão executiva, os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento também são alcançados pela prescrição, devendo ser extirpadas do v. acórdão as contradições ora apontadas.

3.
Em razão de tal alteração, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, na forma do art. 85, §1º do CPC, já que o reconhecimento da inexistência de valores a serem executados em seu desfavor enseja a aplicação do princípio da causalidade.

4
.
Recurso interposto pela exequente/agravada conhecido e desprovido.
Recurso interposto pelo executado/agravante conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer rejeitar os embargos de declaração opostos pela exequente/agravada, bem como conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo executado/agravante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 9252670)

e por
MARLUCIA LOIOLA

(id. 9262150) contra o v. acórdão que, à maioria de votos, deu parcial provimento agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante.

Em suas razões, o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que há obscuridade no v. acórdão quanto à prescrição dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, e que somente foram pleiteados nove anos após o correspondente trânsito em julgado. Também alega que há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, já que o reconhecimento da inexistência de valores a serem executados em seu desfavor enseja a aplicação do princípio da causalidade.

Por seu turno, a embargante
MARLUCIA LOIOLA

sustenta que há omissão, na medida em que a declaração de que o Estado réu não deve pagar as parcelas posteriores a 10/05/2012 viola a coisa julgada, pois as diferenças são devidas até o acerto do contracheque da recorrente.

Contrarrazões nos ids. 9394941 e 9558905.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 9252670)

e por
MARLUCIA LOIOLA

(id. 9262150) contra o v. acórdão que, à maioria de votos, deu parcial provimento agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante.

Em suas razões, o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que há obscuridade no v. acórdão quanto à admissão da tese apresentada pela parte exequente como causa de suspensão da prescrição, bem como quanto à prescrição dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, os quais igualmente foram pleiteados somente nove anos após o correspondente trânsito em julgado. Também alega que há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, já que o reconhecimento da inexistência de valores a serem executados em seu desfavor enseja a aplicação do princípio da causalidade.

Por seu turno, a embargante
MARLUCIA LOIOLA

sustenta que há omissão, na medida em que a declaração de que o Estado réu não deve pagar as parcelas posteriores a 10/05/2012 viola a coisa julgada, pois as diferenças são devidas até o acerto do contracheque da recorrente.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, infere-se do provimento jurisdicional ora combatido que o objeto do aclaratório manejado por
MARLUCIA LOIOLA
foi devidamente analisado pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele por ela defendido não torna a decisão omissa.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Assim, não vejo razão para o acolhimento do recurso por ela interposto.

Lado outro, quanto aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, penso ser o caso de acolhida das teses suscitadas, exceto quanto à causa suspensiva do prazo prescricional, já que tal matéria também versa exclusivamente sobre o mérito da decisão.

Com efeito, tendo como termo inicial para contagem do prazo prescricional o dia 30/06/2017, por certo que em 30/06/2022 operou-se a prescrição executiva com relação ao Estado do Espírito Santo, o que inclusive fora elucidado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (id. 8956360).

E, estando integralmente prescrita a pretensão executiva, os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento também são alcançados pela prescrição, devendo ser extirpadas do v. acórdão as contradições ora apontadas, inclusive quanto aos marcos temporais acima mencionados.

Em razão de tal alteração, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, na forma do art. 85, §1º do CPC, já que, tal como alegado em suas razões recursais, o reconhecimento da inexistência de valores a serem executados em seu desfavor enseja a aplicação do princípio da causalidade.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARLUCIA LOIOLA
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, conferindo-lhes efeitos infringentes,
JULGAR EXTINTO
o cumprimento de sentença de nº 5005733-82.2023.8.08.0024, com fundamento no art. 487, inc. II do CPC e, via de consequência, condenar a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Executado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.